Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DECISÃO Comparece aos autos o advogado CRISTIANO ALVES DA COSTA SILVA, impugnando a gratuidade de justiça concedida aos autores. Alega que “é um dos advogados na ação que se visa rescindir a sentença e o acórdão” e, por isso, possui legitimidade como terceiro interessado (id. 39945413). Todavia, a intervenção de terceiro exige a demonstração do interesse jurídico, não bastando o mero interesse econômico ou moral. Com efeito, o STJ adota “a tese de que o interesse jurídico que permite a assistência surge quando o resultado do processo pode afetar a existência ou inexistência de algum direito ou obrigação daquele que pretende intervir como assistente, sem prejuízo de o interesse jurídico vir acompanhado repercussões econômicas que não possuam o condão de desnaturá-lo” (REsp 1.798.937/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.08.2019). Ademais, cuidando-se de ação rescisória voltada para a desconstituição da decisão como um todo – e não a desconstituição do capítulo específico dos honorários –, é firme a jurisprudência da Corte Superior que o advogado não possui legitimidade passiva para integrar a ação rescisória, porque não tem vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda, ostentando, assim, interesse apenas reflexo na manutenção da decisão rescindenda. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CESTA ALIMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO QUANDO HAVIA DIVERGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. POLO PASSIVO. ADVOGADO. ILEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA N° 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2."A pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF" (RESP 736650/MT, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 1/9/2014). 3. ?A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento da AR 5160-RJ, fixou o entendimento de que o advogado em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação rescisória, pois não possui interesse jurídico no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda. Incidência da Súmula 83/STJ? (AgInt no AREsp 1446886/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 7/11/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.835.936/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021. Grifado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ADVOGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RESCISÃO INVIÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O advogado, em favor de quem foram arbitrados honorários sucumbenciais na ação rescindenda, é parte ilegítima para integrar o polo passivo da ação rescisória. Precedentes. 2. A alteração jurisprudencial, posterior à manifestação transitada em julgado, não autoriza o manejo da ação rescisória, inclusive quanto à inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.028.404/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 13/3/2019. Grifado) Ausente o interesse jurídico, não cabe a intervenção no feito como terceiro interessado, sobretudo para impugnar a gratuidade de concedida na ação rescisória, sem qualquer reflexo sobre os honorários fixados na ação matriz. Assim, nada a prover em relação ao pedido apresentado pelo terceiro em id. 39945413. Intime-se o peticionante e, após o decurso do prazo de impugnação, aguarde-se o cumprimento do mandado de citação. Brasília – DF, 11 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator